Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-39.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000967-39.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: BENVINDO HENRIQUE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, ANDREY ITALO LIRA AMORIM

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Benvindo Henrique de Carvalho, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo, condenando a instituição ré ao pagamento de indenizações e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da contratação impugnada pelo autor sob alegação de fraude, especificamente quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira, sem a realização de prova pericial grafotécnica.

III. Razões de decidir

3. A impugnação da assinatura constante em documento transfere à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade, mediante prova técnica idônea, nos termos do art. 429, II, do CPC.
4. A ausência de perícia grafotécnica, indispensável para a formação do convencimento judicial, configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é uníssona quanto à necessidade de produção de perícia para aferir a veracidade da assinatura impugnada.
6. A anulação da sentença é medida que se impõe para viabilizar o adequado exercício do direito de defesa e assegurar a verdade real.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso PREJUDICADO. Sentença anulada de ofício. Autos retornam ao juízo de origem para produção da perícia grafotécnica, restando prejudicado o exame do mérito do recurso.

Tese de julgamento: "A impugnação da assinatura constante em contrato obriga a parte que o produziu a comprovar sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica, sob pena de cerceamento de defesa."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPC/2015, arts. 156 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-CE, Apelação 0203175-91.2023.8.06.0091; TJ-SP, Apelação 1003144-77.2021.8.26.0438.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0000127-10.2015.8.05.0094
, em que figuram como parte apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e parte apelada
BENVINDO HENRIQUE DE CARVALHO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso
e, de ofício,
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia grafotécnica, julgando prejudicado o exame do mérito do recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.